Tribunal: STF
Processo: ARE 1406764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO À FAVOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARAPARTICIPAR DO PROCESSO NA CONDIÇÃO DE CUSTOS VULNERABILIS – FALTA DE AMPARO AOS INTERESSES DO ADOLESCENTE NÃO VERIFICADO – MEDIDAS ADOTADAS EFETIVAS À GARANTIA DOSDIREITOS DO ADOLESCENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 134 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ora, o menor está sendo acompanhado desde os 10 anos de idade, quando foi proposta a medida protetiva pelo Ministério Público EM FAVOR do menor, hoje com 15 anos completos.



    Não vejo a necessidade de intervenção específica no presente caso, da Defensoria Pública, como custos vulnerabilis.



    (...)



    Na espécie, a Defensoria Pública Estadual defende que há incompatibilidade entre os interesses do adolescente e de seus genitores e seria necessária a atuação da Defensoria como custos vulnerabilis para tutelar os interessesprocessuais do adolescente, manifestando suas pretensões, ainda que indiretamente.



    Na definição de MAURÍLIO CASAS MAIA:



    (...)



    CASSIO SCARPINELLA BUENO esclarece que:



    (...)



    Em resumo, CASSIO SCARPINELLA BUENO pondera que a Defensoria Pública, com fundamento no art. 134 da CF/88, e no seu intento de assegurar a promoção dos direitos humanos e a defesa de forma integral, deve, sempre que o interesse jurídico justificar a oitiva do seu posicionamento institucional, atuar nos feitos que discutem direitos e/ou interesses, tanto individuais quanto coletivos, para que sua opinião institucional seja considerada, construindo assim uma decisão jurídica mais democrática.



    Em suma, não se desconhece que a atuação da Defensoria Pública tem evoluído para uma intervenção ativa no processo em nome de terceiros interessados no êxito de uma das partes, inafastável, a meu ver, quando se trata de demandas coletivas, porém, tenho que em demandas individuais, como a presente, a intervenção daDefensoria Publica, na condição de guardião ou fiscal dos vulneráveis, deve ocorrer sempre que se detecte efetiva ou provável violação a direito ou garantia fundamental daquele que esteja na condição de vulnerável, independentemente, obviamente, de sua condição financeira.



    Não se detectou, no presente caso, qualquer falta de amparo aos interesses do menor a justificar a intervenção pontual da Defensoria Pública na qualidade de custos vulnerabilis, além das medidas protetivas adotadas estarem sempre voltadas justamente a garantir, e não a violar, os direitos do menor, que se encontravaem situação de risco, ou mesmo que ainda se encontre, constata-se que se está fazendo absolutamente de tudo para proteger esse adolescente, inclusive dele mesmo."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente